Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE COMPANHEIRO NO POLO ATIVO. OUTORGA MARITAL APRESENTADA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual, em razão da não inclusão do companheiro da autora no polo ativo da demanda.
A ação originária visa à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e juros de obra), decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se há litisconsórcio ativo necessário a impor a inclusão do companheiro da autora no polo ativo da ação indenizatória fundada em inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia envolve direito de natureza obrigacional, decorrente de alegado descumprimento contratual, e não direito real imobiliário. 5. Em demandas que versam sobre direitos pessoais, não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio ativo necessário, previsto no art. 114 do CPC. 6. A exigência de inclusão do companheiro no polo ativo viola os princípios do acesso à justiça e da liberdade de demandar, por impor a participação obrigatória de terceiro em lide judicial. 7. A eventual existência de coadquirente do imóvel não impede que um dos contratantes proponha a ação isoladamente, sobretudo quando há autorização expressa (outorga marital) para tanto. 8. Precedentes do Eg. TJDFT firmam entendimento no sentido de que, em ações indenizatórias por atraso na entrega de imóvel, é desnecessária a inclusão obrigatória do cônjuge ou companheiro no polo ativo. 9. Configurado erro na extinção do feito por ausência de pressuposto processual, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda. 10. Mantida a concessão da gratuidade de justiça deferida em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito, independentemente da inclusão do companheiro da autora no polo ativo da ação.
Tese de julgamento:
Não há litisconsórcio ativo necessário em ações indenizatórias fundadas em inadimplemento contratual, por se tratar de direito obrigacional (pessoal).
É desnecessária a inclusão de cônjuge ou companheiro no polo ativo da demanda que versa sobre direito pessoal decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.
A exigência de formação de litisconsórcio ativo obrigatório viola os princípios do acesso à justiça e da liberdade de demandar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 354, 485, IV e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos no 1.353.260; 1.045.556; 1.354.491; 1.037.898.